Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-04.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-04.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA - CPF: 042.326.521-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000674-04.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Gleicyellen Lino de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE JUNTADO AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE CDC BB CRÉDITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa o Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, o contrato de abertura de conta corrente e de contratação de serviços assinado eletronicamente – por meio do canal Plataforma BB, cópia do documento pessoal da parte autora, extrato da conta corrente e extrato do cartão de crédito, a meu ver, restou comprovada a contratação de conta corrente e não apenas conta salário, bem como a origem da obrigação questionada.

2. Cabe acrescentar que no extrato da conta corrente, juntado em defesa, é possível verificar que houve a contratação do CDC BB Crédito Automático, no valor de R$ 928,00, que foi creditado na conta em 11/01/2021 e nesta mesma data foi realizado o saque da referida importância, conforme abaixo se vê:

3. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Alega a parte autora que seu nome foi negativado pelo débito no valor de R$ 1.252,18 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), sob o suposto contrato de no 00000000127887464, datada em 12/03/2021; R$ 517,81 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), sob o suposto contrato de no 00000000123502081, datada em 27/03/2021 e R$ 1.065,45 (hum mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sob o suposto contrato de no 00000000957139450, datada em 25/03/2021 e embora tenha relação jurídica com o banco ao ter uma conta salário, nunca realizou os referidos empréstimos (...)Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida.
No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a requerida trouxe Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, com os dados pessoais da parte autora, inclusive sua assinatura que se assemelha à assinatura da Procuração e Carteira de Identidade. Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual serviço avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que a parte Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de verossimilhança. Importante frisar que, a responsabilidade pelo sigilo da senha do cartão é de seu titular. Desta forma, só o autor, ou terceiro com acesso à senha, poderiam utilizá-lo. A análise de todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021